Tribunal: TJDFT
Processo: 0743582-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE OFÍCIO. COISA JULGADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO. EXCESSO. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. DEPÓSITO EM JUÍZO. CESSAÇÃO DA MORA. INOCORRENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MONETÁRIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Uma vez decidida a questão levada ao Judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedada a discussão da matéria, pois opera-se a coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 e 503 do Código de Processo Civil.
1.2. Não é possível a rediscussão do mérito em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação da coisa julgada. Preliminar suscitada de ofício.
2. Incabível análise, em sede recursal, de questões não apreciadas pela decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Preliminar suscitada de ofício.
3. O art. 523, § 1o do CPC prevê que o débito exequendo é acrescido de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) caso não ocorra o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação do executado para cumprir a sentença.
3.1. O art. 520, § 2o do CPC expressamente determina que a multa e os honorários são devidos também no caso de cumprimento provisório de sentença.
3.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o depósito em garantia do juízo não isenta o devedor das penalidades do art. 523, § 1o do CPC, as quais são dispensadas apenas em caso de pagamento voluntário da dívida para imediata satisfação do credor, sem condicionar seu levantamento à discussão do débito.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 677, firmou a tese de que “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.
4.1. Desta maneira, conclui-se que o depósito judicial do valor devido pelo executado não isenta o devedor da cobrança de correção monetária e juros moratórios, uma vez que a cessação da mora só ocorre com a efetiva entrega do dinheiro ao devedor.
4.2. O valor atualizado da obrigação deve ser calculado a partir da aplicação dos índices de correção monetária e juros monetários ao principal da dívida, com dedução do saldo da conta judicial no momento do levantamento pelo credor.
5. Preliminares suscitadas de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Decisão mantida.